Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, pressupõe a presença concomitante dos requisitos elencados na referida norma, quais sejam, o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, a probabilidade de êxito e a reversibilidade da medida.
2. Sendo evidente a inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, há que ser mantida hígida a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravante.
3. Agravo de instrumento não provido.